Tribunal: TJDFT
Processo: 0741356-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0741356-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VIRGINIA CORDEIRO ARAUJO IMPETRANTE: DJALMA FERREIRA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Djalma Ferreira Filho em favor de VIRGINIA CORDEIRO ARAUJO, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, em decorrência da coação ilegal que consistiria no excesso de prazo da prisão preventiva. Em decisão de ID Num. 42042649, o Habeas Corpus foi inadmitido em razão da supressão de instância, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em parecer de ID Num. 42157120, a 01a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada requereu a intimação da impetrante para esclarecer a indevida reiteração de Habeas Corpus, bem como, se for o caso, oficiar à OAB-DF. A impetrante reafirmou que há excesso de prazo na prisão cautelar e pediu a reconsideração da decisão anterior. (ID Num. 42671282) Decido. Não verifico que seja o caso de oficiar à OAB-DF, bem como não se nota fundamentação apta a alterar a decisão de ID Num. 42042649 que negou seguimento ao Habeas Corpus pelos fundamentos já expostos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Conforme decisão que inadmitiu o Writ, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador